Tribunal: TJDFT
Processo: 0717860-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE VERIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO PREVISÃO. TEMA 988/STJ. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão que determina a expedição de mandado de verificação e avaliação para que se apure o valor de aluguel de imóvel similar ao das partes litigantes não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação sobre a matéria deve ocorrer em preliminar de apelação, por não estar contemplada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.
2. Agravo Interno conhecido e não provido.